Tribunal: TJMMG
Processo: 1000000-26.2018.9.13.0003
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
Processo PJe n. 1000000-26.2018.9.13.0003 Relator: Juiz Jadir Silva Julgamento: 21/05/2020 Decisão: Unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DIREITO - PRODUÇÃO DA PROVA INTERROMPIDA APÓS DESIGNAÇÃO DA DATA PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA NA JUNTA CENTRAL DE SAÚDE DA PMMG - NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS A SUA VONTADE - INDEFERIMENTO POSTERIOR DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA CASSADA PARA A RETOMADA DO PROCESSO NA FASE DA PRODUÇÃO DA PROVA PERCIAL. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Alexssandre Policarpo de Oliveira e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os juízes da Segunda Câmara, por unanimidade, em acolher a preliminar para promover a cassação da sentença e retornar os autos à fase de produção de prova pericial. RELATÓRIO Originam-se os autos da ação ordinária, com pedido de tutela de urgência, proposta por Alexssandre Policarpo de Oliveira, com a pretensão de que seja reconhecida a nulidade do ato de sua demissão, oriundo dos autos do Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 116.389/2014 - 4ª PPM, com a sua reintegração à gloriosa Polícia Militar de Minas Gerais e oTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 recebimento de todos os vencimentos atrasados com juros e correção de forma a não sofrer qualquer prejuízo (ID 163438). Em sua petição inicial, o autor informou que era Cabo PM por mais de 19 (dezenove) anos, tendo prestado honrosos serviços à Corporação e obteve reconhecimento de seus superiores, por meio de várias atuações que comprovam o seu real empenho em combater a criminalidade, tornando-se um exemplo de excelência e dedicação, conforme demonstrou o seu último conceito funcional, A 50 pontos positivos, e as recompensas de 11 (onze) notas meritórias, 6 (seis) menções elogiosas, 1 (um) elogio individual e uma medalha grau bronze. Aduziu ter sido excluído dos quadros da PMMG em fevereiro de 2016 através de PAD, por conta do cometimento do crime de homicídio em Ubá/MG, no dia 25/07/2014. Disse: - que o PAD foi instaurado em outubro/2014, conforme Portaria n. 116.389 ̈M2014 - 4ª RPM, imputando a ele o cometimento da transgressão disciplinar do art. 13, inciso III, do CEDM; - que, durante a instrução do PAD, ficou demonstrado no procedimento ter ele agido somente após ser provocado pela vítima, que mantinha um relacionamento extraconjugal com sua esposa; - que as testemunhas ouvidas no procedimento administrativo (fls. 46/48, 53/54, 55/56, 61/63, 168/170, 175/177, 180/182 e 194/196) afirmaram que sabiam ou souberam do envolvimento amoroso entre a esposa do autor e a vítima; além disso, afirmaram que a vítima o provocou quando ele passava com sua esposa e filho em frente à loja em que a vítima trabalhava; - que a própria esposa do autor afirmou (fls. 61/63 e 171/174) que manteve um relacionamento extraconjugal com a vítima e que a vítima, na data do fato, provocou o autor, restando incontroverso que o autor só agiu após a provocação da vítima; Alegou que é acometido por doença mental grave (fls. 95/96) e constantemente é submetido aTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 internações psiquiátricas, tendo sido inclusive internado em caráter de urgência, em 1º/09/2014; que chegou, inclusive, em um dos seus episódios de “surto”, a tentar o suicídio na cela do 2º BPM, quando estava preso. Ainda nesse ponto, afirmou que, em uma análise superficial dos documentos que acompanham a petição inicial, a classificação da doença mental que o acometeu é a seguinte: depressão grave com surtos psicóticos (CID F.32.2), transtorno de adaptação (CID F.43.2) e reação aguda ao stress (CID. F. 43). Afirmou que, após os trâmites legais do PAD, ficou demonstrado que ele (em que pese a gravidade do delito) não praticou a transgressão do art. 13, inciso III, do CEDM, razão pela qual a CPAD deliberou, por unanimidade de votos, pela sua permanência nas fileiras da Corporação Militar com fundamento, em destaque, na vida funcional de 19 anos de prestação de serviço para a gloriosa PMMG e no fato de nunca ter sido submetido a um procedimento apuratório (sindicância ou inquérito policial militar) nem mesmo ter sido comunicado disciplinarmente, in verbis: [...] Com a oitiva das testemunhas militares e civis, bem como os comentários extra procedimento ouvidos de profissionais militares que conhecem e trabalham ou trabalharam com o acusado, restou provado que o mesmo em seus 19 anos de carreira possui grande apreço e conceito positivo junto aos seus companheiros de profissão e também junto ao seu Chefe Direto e comunidade em que convive. O depoimento do oficial que registrou o fato e do Chefe Direto do acusado rechaçou qualquer comprometimento no bom relacionamento da comunidade para com a instituição em virtude dos acontecimentos. Além do extrato de registro funcionais do militar denotar uma conduta profissional irrepreensível, restou demonstrado que este crime praticado pelo acusado não fora premeditado, tendo em vista que no momento dos fatos o mesmo se encontrava a caminharTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 com seus familiares inclusive, de mãos dadas com seu filho de quatro anos de idade, conforme relato nos autos. Restou apurado também que o acusado embora sendo militar, não usou dessa condição para realização do crime tendo em vista que naquele momento encontrava-se de folga, em trajes civis e com nenhuma representação corporativa. Embora os fatos tenham sido também noticiado pela mídia, não pudemos vislumbrar nenhum escândalo que afetasse o decoro da classe, vez que tudo foi divulgado como crime grave o que não caracteriza escândalo. Até mesmo porque estes fatos não coadunam com o conceito de decoro da classe previsto na instrução de corregedoria conjunta 01 de 2014. Ressalta-se que o caso em tela não preenche todos os requisitos elementares para caracterização do tipo transgressional esculpido no CEDM Art. 13, inciso III e descrito na Instrução Conjunta de Corregedoria 01/14, ou seja, faltando a elementar grave escândalo com ofensa ao decoro da classe. [...] Disse que, após a deliberação da CPAD, os autos do PAD foram encaminhados para o parecer do CEDMU, que, por maioria de votos, manifestouse pela sua demissão, sendo que o único que entrou no mérito e fundamentou a decisão foi o membro/escrivão (voto vencido), que entendeu não ter sido configurada a transgressão disciplinar, uma vez que faltou a elementar “comprometimento do decoro da classe”, conforme a Instrução Conjunta de Corregedoria n. 01/2014. Disse, ainda, que o parecer (fls. 303/307) emitido pela maioria (presidente e membro) não se atentou ao mérito do PAD, apurar se houve o cometimento de transgressão disciplinar ou não; e que se atentou apenas para o delito do art. 121 do Código Penal, em total desrespeito à legislação vigente. O Comandante da 4ª RPM julgou procedente a acusação em desfavor do autor, sugerindo a sua demissão nos termos da norma do art. 24, inciso VI, do CEDM.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 O autor interpôs recurso administrativo para o Comando-Geral, que manteve a decisão do Comandante da 4ª RPM. Da decisão do Comandante-Geral, o autor interpôs novo recurso ao Governador, ao qual foi negado provimento, sendo mantida a sanção de demissão. Disse ser importante esclarecer que ele ainda responde a processo criminal pelo mesmo fato e até o momento não foi julgado e que a Administração castrense agiu de forma desarrazoada e desproporcional quando o excluiu das fileiras da corporação, na medida em que ficou demonstrado que não houve o cometimento da transgressão do art. 13, inciso III, do CEDM. Alegou ser, portanto, patente a ilegalidade do ato que o excluiu das fileiras da gloriosa PMMG, acrescentando que a Administração castrense ofendeu diretamente os princípios constitucionais e administrativos, o que deve ser afastado com a declaração de nulidade do ato demissionário pelo Poder Judiciário. Concluiu, afirmando não lhe restar alternativa senão a propositura da presente demanda para anular o ato demissionário e, consequentemente, ser reintegrado aos quadros da PMMG. No mérito, alegou a ilegalidade do ato punitivo disciplinar em razão da não aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (art. 37, “caput”, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988). Arguiu que ainda havia sido julgado pelo crime do art. 121 do Código Penal e que, no âmbito administrativo, a CPAD, que teve contato com toda a instrução probatória, por unanimidade, votou pela sua permanência na PMMG; e que o CEDMU, o Comandante da 4ª RPM, o Comandante-Geral e o Governador do Estado de Minas Gerais, após análise superficial de todo o procedimento, foram contrários à sua permanência nos quadros da PMMG.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Aduziu, no procedimento administrativo, que, mesmo que o fato tenha sido publicado na mídia local, a seu ver, não houve causa a grave escândalo que tenha comprometido a honra pessoal e o decoro da classe. Alegou que, para caracterizar grave escândalo, faz-se necessário que a conduta saia da normalidade, uma situação vergonhosa; bem como venha a comprometer a honra pessoal e o decoro da classe, o que considera não ter acontecido. Salientou que a Instrução Conjunta de Corregedorias n. 01/2014 (Separata n. 12, de 11/02/2014) assim define honra pessoal e o decoro da classe: A honra pessoal é o sentimento de dignidade própria, com o apreço e o respeito de que é objeto ou se torna merecedor o indivíduo, perante os concidadãos. A proposta dessa expressão é que o sentimento e o respeito afetados por aquela transgressão devem se manifestar em relação aos militares e/ou civis que presenciaram, ou de qualquer modo, tomaram ciência do fato considerado como desabonador. Decoro da classe é a repercussão do valor dos indivíduos e classes profissionais, não se tratando do valor da organização apenas, mas também da classe de indivíduos que a compõem. Ausente uma ou mais elementares na conduta adotada, a transgressão disciplinar em epígrafe não poderá ser aplicada, haja vista o fato ser considerado atípico em relação ao art. 13, inciso III, do CEDM, podendo, entretanto, se amoldar a um outro tipo transgressivo, conforme o caso. Ressaltou que, ao seu ver, ficou comprovado no PAD que a sua conduta não comprometeu o bom relacionamento da comunidade com a instituição PMMG em virtude dos acontecimentos; que o crime não foi premeditado; e que, embora tenha sido noticiado pela mídia, não houve nenhum escândalo que afetou o decoro da classe,TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 relacionado a sua carreira. Concluiu que a sua exclusão foi desarrazoada e inadequada, devendo o Poder Judiciário afastar a ilegalidade do ato da Administração castrense. Realçou que, no arcabouço probatório administrativo, entende que resta claro que sua conduta foi praticada em virtude de um acúmulo de problemas pessoais, estresse no trabalho e também uma questão completamente prejudicial a sua saúde e até mesmo a sua vida, razão pela qual se acrescentaram as atitudes e o comportamento que a vítima vinha praticando em relação ao autor, o que contribuiu fatalmente para o resultado. Ressaltou, mais, que os princípios que assumem realce em decorrência da Lei n. 9.784/99 são os da razoabilidade e proporcionalidade, isto é, a aplicação de sanção e a imposição de obrigações devem se adequar à necessidade e oportunidade da reprimenda, caso contrário, não se realizará o interesse público e a sanção assumirá caráter despótico. Ainda nesse ponto, afirmou que, nos atos administrativos, é obrigatório levar-se em conta o consagrado princípio constitucional da ‘Razoabilidade Administrativa’, que decorre do próprio princípio da legalidade; e que, implícito na Constituição da República/88 e explícito no art. 13 da Constituição Estadual Mineira, o princípio da razoabilidade é o que norteia a atividade administrativa. Disse que a punição aplicada ao autor fere o princípio constitucional da finalidade administrativa: “É nulo o ato administrativo praticado sem observância das finalidades legais (STJ, em RDA 54.296)”; e que os atos administrativos devem ter uma finalidade lógica, em razão de serem baseados num motivo justo, o que não é o caso. Citou inúmeros autores de Direito Administrativo e jurisprudências para enfatizar que a punição aplicada a ele no procedimento administrativo deve observar o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, visto que não se deve perder de vista a finalidade para a qual seTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 dirige o procedimento, sendo que, na avaliação da nulidade do ato administrativo, é necessário temperar a rigidez do princípio da legalidade para que ele se coloque em harmonia com o princípio da razoabilidade e outros valores essenciais à perpetuação do Estado de Direito. Ao final, requereu que sejam julgados inteiramente procedentes os pedidos para anular o PAD que gerou a sua exclusão e, por conseguinte, seja determinada a sua reintegração às fileiras da Gloriosa Polícia Militar de Minas Gerais, bem como o recebimento de todos os vencimentos atrasados com juros e correção de forma a não sofrer qualquer prejuízo. Deu à causa o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Em decisão inicial, o Meritíssimo Juiz de Direito então Cooperador da Terceira Auditoria Judiciária de Minas Gerais determinou emenda à inicial, devendo o autor apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, o comprovante de declaração de imposto de renda ou efetuar o pagamento das custas processuais (ID 163355). O autor manifestou-se no ID 163487. Disse que foi excluído da Polícia Militar de Minas Gerais, em fevereiro de 2016 e que, desde aquela época, não recebe salário; que se encontra recluso na Penitenciária Nelson Hungria e, por este motivo, não possui atividade laborativa ou muito menos fonte de renda para que seja necessário o pagamento de imposto. Em despacho inicial, o Meritíssimo Juiz Cooperador na Terceira Auditoria Judiciária do Militar do Estado de Minas Gerais recebeu a inicial, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipatória, concedeu a gratuidade de Justiça, determinou a juntada de FAC e CAC da Justiça Militar e da Justiça comum - comarcas de Cataguases/MG, Juiz de Fora/MG e Ubá/MG do requerente e a expedição de ofício à Comarca de Ubá/MG, solicitando certidão de inteiro teor doTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Processo criminal n. 0081554-69.2014.8.13.0699 (ID 163390). A Certidão de Antecedentes Criminais (CAC) desta Justiça Militar foi juntada no ID 163376 e a expedida pela Comarca de Cataguazes/MG no ID 163352, pela Comarca de Juiz de Fora/MG no ID 163346. Foi juntada a certidão de inteiro teor dos autos de n. 0699.14.008155-4, ação penal que tramitou na comarca de Ubá/MG no ID 163416. A Folha de Antecedentes Funcionais foi juntada no ID 163462. O Estado de Minas Gerais apresentou contestação (ID 163447). Impugnou a gratuidade de justiça. No mérito, o réu aduziu que a pretensão do autor não deve prosperar porque o processo administrativo transcorreu dentro da mais absoluta legalidade, tendo sido observados todos os cânones constitucionais; que a prova nele produzida é fracamente desfavorável ao autor; que, ao contrário do que consta na petição inicial, o exmilitar foi devidamente demitido diante da constatação da prática de conduta violadora de normas e princípios militares. Alegou que, consoante o previsto na Constituição da República de 1988 (CR/88), em seu artigo 42, as instituições militares são organizadas com base na hierarquia e disciplina, sendo imperiosa a adoção das medidas necessárias a sua conservação. Citou o inteiro teor do artigo 27 da Resolução Conjunta n. 4.220/2012 - Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares de Minas Gerais (MAPPA): Art. 27. É dever de todos os integrantes da Instituição Militar Estadual zelar pela manutenção da disciplina, cumprindo e fazendo cumprir as normas e os princípios da ética militar. Aduziu, ainda, que, nesse mesmo sentido, o artigo 6º, § 2°, do Código de Ética e Disciplina dos Militares (CEDM) dispõe que a disciplina militar é aTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 exteriorização da ética profissional dos militares do Estado e manifesta-se pelo exato cumprimento de deveres, em todos os escalões e em todos os graus da hierarquia, especialmente em correções de atitudes. Alegou que, da análise detida dos autos do PAD em comento, verifica-se que restou apurado que o autor, em 25 de julho de 2014, por volta das 18h40min, no município de Ubá/MG, estando de folga e em trajes civis, efetuou disparos de arma de fogo contra um civil, ocasionando sua morte, no interior de uma loja de eletrodomésticos, por razões passionais; e que se constatou que o autor, na ocasião, valeu-se de arma da Corporação, evadiuse do local e se apresentou em 28 de julho de 2014, na 16ª Delegacia de Polícia Civil em Ubá, oportunidade em que confessou a autoria do delito e entregou a arma de fogo utilizada. Concluiu que é notório que a conduta perpetrada pelo autor se subsumiu ao que dispõe o artigo 64, inciso II, da Lei n. 14.310/02, que contém o Código de Ética e Disciplina dos Militares - CEDM, qual seja, a prática de ato que afetou a honra pessoal ou decoro da classe, independentemente do conceito em que estiver classificado. Argumentou que, abstraindo-se o ilícito penal, a cargo das autoridades competentes, infere-se que, ante a conduta adotada, fez-se imperioso concluir que o acusado não mais reúne condições de permanecer nas fileiras da PMMG; que, diversamente do afirmado na inicial, a sanção demissionária aplicada revelou-se proporcional e adequada, considerando notadamente a gravidade do crime imputado, que, à época dos fatos, foi amplamente conhecido pela população de Ubá, bem como pela tropa militar, de modo a comprometer a credibilidade da classe e, igualmente, da própria honra pessoal do autor. Quanto à alegação de que a demissão não poderia ter ocorrido ao argumento de que, quando da prática do homicídio estava acometido por doença mental, alegou não assistir razão ao autor.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Asseverou que, conforme laudo constante às fls. 247 e seguintes, ao ser submetido à perícia psicopatológica realizada pela Junta Central de Saúde - JCS, da PMMG, o acusado foi considerado imputável, visto não se constatar transtorno mental alienante, tampouco invalidante; e que, por ter sido o autor devidamente avaliado por órgão legal e tecnicamente competente para tanto, as conclusões referentes a seu quadro de saúde não demandam novas discussões. Ressaltou que, ao final das apurações, o então Comandante-Geral da PMMG, bem como o Governador do Estado, autoridades competentes para a apreciação dos recursos disciplinares aviados pelo autor, entenderam pela procedência das acusações e confirmaram a imposição da sanção demissionária, considerando que a conduta do acusado se revelou incompatível com aquela esperada dos integrantes da Corporação, tendo em vista, notadamente, a função precípua de mantenedores da segurança pública por eles exercida. Acrescentou que o processo demissionário transcorreu em absoluta observância às garantias constitucionais asseguradas ao acusado, mormente, a do contraditório e a da ampla defesa, com a indicação precisa dos fatos atribuídos ao autor, com sua devida notificação para conhecimento da apuração, oportunização de apresentação de defesa, bem como produção de provas para demonstrar o alegado; contudo o acusado não logrou êxito em afastar as condutas transgressivas a ele impingidas. Salientou ainda que o ato administrativo sancionatório em análise foi acertadamente motivado, haja vista ter indicado, de forma precisa, como já pontuado, os fatos imputados ao acusado, a tipificação legal da conduta perpetrada por ele, bem como por conter detalhada explanação da análise dos fatos e respectivos elementos probatórios.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Aduziu, por fim, que não merece prosperar o pedido de declaração de nulidade do ato administrativo impugnado, uma vez que a análise por parte do douto juízo se restringe à sua legalidade, verificando se se revestiu ou não das formalidades legais, não cabendo, portanto, a apreciação de seu mérito; que a caracterização da infração disciplinar, ou seja, o enquadramento da conduta à norma compete exclusivamente à Administração; e que não se pode olvidar que está na esfera exclusiva da Administração a oportunidade e conveniência na aplicação das punições disciplinares, o que inviabiliza a reapreciação de tais matérias pelo Poder Judiciário. Salientou que a punição do autor foi determinada pela autoridade competente, tendo sido observadas todas as formalidades legais; que, não havendo qualquer vício de legalidade no processo administrativo em questão, é impossível submeter ao Poder Judiciário a análise e discussão acerca do mérito do ato administrativo que determinou a punição dos requerentes, isso porque o Órgão Jurisdicional não pode reapreciar o ato administrativo disciplinar, salvo para aferição de legalidade e legitimidade, sob pena de violação do princípio da independência e harmonia dos Poderes, insculpido no artigo 2º da Constituição da República. Arguiu que, in casu, conforme demonstrado, não caberá ao Órgão Jurisdicional a reapreciação da punição disciplinar aplicada ao suplicante, visto que os aspectos que em tese poderiam ensejar o reexame se revelam completamente regulares. Ao final, requereu que sejam julgados improcedentes, in totum, os pedidos iniciais, condenando-se o autor ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. O autor apresentou impugnação à contestação (ID 163408). Intimado para a especificação de provas (ID 163471), o Estado de Minas Gerais manifestou não ter outras provas a produzir (ID 163423).TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 O autor requereu a produção de prova pericial médica (ID 163456), pedido deferido pelo Meritíssimo Juiz de Direito Cooperador (ID 163398). Entre nomeações e renomeações de peritos, intimação das partes para apresentar quesitos e solicitações para condução do militar recluso na Penitenciária Nelson Hungria, apesar de devidamente autorizado pelo Juízo de Execução da Comarca de Contagem, o autor não compareceu à Junta Central de Saúde da Polícia Militar de Minas Gerais, na data designada (ID 163440, informação prestada pela JCS). Instado, o advogado informou que a casa de reclusão não disponibilizou escolta para acompanhar o reeducando, mesmo tendo sido devidamente oficiada pela Justiça Militar (ID 163361). O Meritíssimo Juiz solicitou a sentença criminal e o acórdão dos autos do Processo n. 0054359- 87.2018.8.13.0079, processo de execução penal (ID 163430). Os documentos foram juntados no ID 163343) Em decisão acostada no ID 163463, o Meritíssimo Juiz de Direito Cooperador na Terceira Auditoria Judiciária do Estado de Minas Gerais indeferiu a realização de perícia psicopatológica requerida pelo autor. As partes manifestaram-se em memoriais, o réu no ID 163405 e o autor no ID 163467. Foi juntada carta de próprio punho do autor no ID 163402. O Meritíssimo Juiz de Direito Cooperador na Terceira Auditoria Judiciária do Estado de Minas Gerais julgou improcedente o pedido inicial por considerar que a demissão em tais casos é uma penalidade prevista no ordenamento jurídico e o procedimento respeitou todos os princípios constitucionais. Condenou o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, sendo esta fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do §3º do art. 98 do Código de Processo Civil (ID 163417). TragoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 à colação trecho da fundamentação da respeitável sentença, in verbis: No caso em tela, depreende-se que o militar foi demitido diante da acusação de ter infringido o que disposto no inciso II, do artigo 64, “praticar ato que afete a honra pessoal ou o decoro da classe, independentemente do conceito em que estiver classificado”, da Lei n°14.310/02. Restou comprovado que a exclusão do militar se deu por motivo disciplinar residual ao fato delituoso, ante a transgressão de natureza grave ao qual trouxe reflexos desabonadores para com a moral e o pundonor militar. As provas contidas nos autos não deixam dúvidas de que a conduta do acusado foi ofensiva à honra pessoal e ao decoro da classe. A conduta do autor é totalmente incompatível com a atividade militar. Verifico que a conclusão do PAD, por unanimidade, fora devidamente fundamentada, tendo sido analisada toda a tese de defesa, concluindo a comissão (CPAD) pela demissão. O CEDMU, por maioria de votos, também entendeu pela demissão, decisão corroborada pelo Comandante da 4ª RPM. O Governador do Estado de Minas Gerais, ao decidir o recurso administrativo aviado pelo autor, manteve a decisão demissionária, vide Id 53395. Compulsando os autos, não há nada o que se reparar do Ato Administrativo, eis que o PAD transcorreu dentro da legalidade. Perícia Psicopatológica nº 056/2014-JCS realizada como se vê à Id 53393, concluindo pela imputabilidade do autor. Nada isenta de adoção de medidas administrativas pela transgressão disciplinar praticada, uma vez que afetaram a imagem da corporação. Vale lembrar que o crime de homicídio praticado nas circunstâncias dos autos (vingança), constitui, sim, ato grave e que afeta a imagem e dignidade da Instituição Militar, destinada a proteção da sociedade. Ademais, não é permitido ao Poder Judiciário adentrar ao mérito administrativo, eis que a conveniência e oportunidade do atoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 pertencem ao administrador, com efeito, vide jurisprudência: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DA ILEGALIDADE OU ABUSO. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (STF - RMS: 27167 DF, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 25/10/2011, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-227 DIVULG 29-11-2011 PUBLIC 30-11-2011) Diante disso, sendo razoável e proporcional a sanção disciplinar aplicada e, ainda, tendo todo o procedimento administrativo sido revestido pelos princípios da ampla defesa e do contraditório, não há o que se reparar no ato administrativo impugnado. O autor apelou (ID 163368). Preliminarmente, alegou a ocorrência de cerceamento de defesa porque o Meritíssimo Juiz Paulo Eduardo Andrade Reis havia deferido o pedido de perícia requerido pelo apelante, no entanto o Meritíssimo Juiz André de Mourão Motta indeferiu a realização da perícia e fundamentou que tal exame não precisaria ser procedido, pois o apelante estava no exercício de suas funções quando os fatos ocorreram. Alegou que o fato de estar em atividade não retira a aquisição de moléstias psicológica e psiquiátrica, pelo contrário, a função operacional executada pelos militares é a maior causa de transtornos psicológicos graves, isso porque combater a violência e os crimes dos mais diversos não é uma tarefa fácil e por isso gera cansaço e doenças mentais e físicas. Afirmou que, na decisão, o Meritíssimo Juiz alegou, também, que não há nos autos qualquer indício de que, à época dos fatos, o apelante seria portador de doença psicológica incapacitante, contudo o apelante aduz que, no PAD, às fls. 88/96, foram juntados documentos que comprovam queTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 ele já possuía a moléstia quando do evento da infração penal, inclusive fazia acompanhamentos médicos e tomava medicamentos para amenizar o mal que o acometia. Enfatizou a necessidade de se realizar a perícia judicial para formar a convicção jurisdicional, porque o dever do julgador é ser imparcial, e cabe somente às partes produzi-la, não podendo o julgador indeferi-las sob pena de cerceamento de defesa e de violação do devido processo legal. Pede que a decisão seja revista para que seja realizada a prova pericial para demonstrar se, ao tempo dos fatos, o apelante era ou não acometido de moléstia que poderia desencadear uma reação impulsiva a ponto de cometer o ato praticado e que ensejou a sua demissão. Reiterou as demais alegações apresentadas na petição inicial e salientou que na sentença constou o fundamento de que a conduta do apelante constitui ato grave e prejudica a imagem do apelante, in verbis: Vale lembrar que o crime de homicídio praticado nas circunstâncias dos autos (vingança), constitui, sim, ato grave e que afeta a imagem e dignidade da Instituição Militar, destinada a proteção da sociedade. Afirmou que o nobre Julgador não se atentou ao mérito do PAD, argumentando que houve o cometimento de transgressão disciplinar apenas pela ocorrência do delito do art. 121 do Código Penal, não se atentando ao histórico do apelante ou sobre a repercussão do caso, saindo da seara administrativa e analisando apenas a conduta penal do apelante. Aduziu que o ato praticado não deu causa a grave escândalo que comprometesse a honra pessoal e o decoro da classe; que o fato, mesmo publicado na mídia local, não deu causa a grave escândalo que comprometeu a honra pessoal e o decoro da classe; e que, para caracterizar grave escândalo, é necessário que a conduta saia daTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 normalidade, uma situação vergonhosa, o que não aconteceu no caso do apelante. Ao final, requereu seja acolhida a preliminar de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial e seja a sentença cassada, determinandose o retorno dos autos para a Primeira Instância para a realização da prova pericial; e, senão assim, requereu seja dado provimento ao recurso de apelação para reforma da respeitável sentença. O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (ID 163380), trazendo os mesmos fundamentos constantes na peça contestatória para requerer a manutenção da respeitável sentença. É o relatório. VOTOS JUIZ JADIR SILVA, RELATOR Recebo o recurso de apelação em razão do preenchimento de todos os requisitos e pressupostos de admissibilidade. Em análise da preliminar suscitada pelo apelante, considero que merece acolhida porquanto o indeferimento abrupto da produção da prova pericial, quando já havia sido, inclusive, designada, não se realizando por circunstâncias alheias à vontade da parte requerente, caracterizou verdadeiro cerceamento de defesa de direito. O autor requereu a produção de prova pericial, que foi devidamente deferida (ID 163456). O Meritíssimo Juiz de Direito Cooperador atuante na Terceira Auditoria Judiciária Militar estadual, doutor Paulo Eduardo Andrade Reis, deferiu o pedido do autor (ID 163398). Todos os procedimentos foram observados para a realização da perícia. Saliente-se que o Meritíssimo Juiz de Direito Cooperador oficiou ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Contagem para que autorizasse ao então detento Alexssandro PolicarpoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 de Oliveira a saída da Penitenciária Nelson Hungria no dia 30 de agosto de 2018 (ID 163489). O Meritíssimo Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Contagem autorizou e determinou que fosse providenciada a escolta e a condução do apelante à Junta Central de Saúde (ID 163443). Logo após, a Junta Central de Saúde informou o não comparecimento do apelante à perícia então designada (ID 163440). O apelante foi intimado para esclarecer os motivos de seu não comparecimento (ID 163358), ocasião que informou: Como se sabe, o autor está cumprindo pena na penitenciária Nelson Hungria em Contagem/MG e no dia e hora designados para a perícia na JCS a casa de reclusão não disponibilizou escolta para acompanhar o reeducando, mesmo tendo sido devidamente oficiada por esse juízo. Desta forma, requerer que seja designada nova perícia, eis que a ausência do requerente foi por culpa exclusiva do complexo penitenciário, bem como que seja expedido novo ofício à Penitenciária Nelson Hungria advertindo às penas da lei no caso de descumprimento de ordem judicial O Meritíssimo Juiz de Direito Cooperador na Terceira Auditoria Judiciária Militar estadual, Doutor André de Mourão Mota, indeferiu a prova pericial (ID 163463) nos termos seguintes: Compulsando os autos, quanto ao pedido de realização de perícia à Id 66043, este deve ser indeferido, uma vez que se encontra desfocado do objeto dos presentes autos, impondo-se a regular marcha do feito, senão vejamos: O cerne da questão posta em Juízo, nos termos da competência Constitucional da Justiça Militar, trata-se em examinar a legalidade do ato disciplinar que impôs a demissão do autor.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 Observa-se que na data dos fatos - 25/07/2014, nos termos da Portaria nº 116.389/2014 - PAD 4ª RPM, o autor gozava de plena saúde física e capacidade mental, tanto que se encontrava trabalhando normalmente quando cometeu o homicídio. Inclusive, pelos fatos ora analisados o autor foi condenado pelo crime previsto no art. 121, §2º, inciso IV (homicídio qualificado), do CPM - autos nº 0699.14.008.155-4 com decisão já transitada em julgado, que se encontra em execução de pena - autos nº 0054359-87.2018.8.13.0079. Não há nos autos qualquer indício de que o autor seja portador de transtorno mental, tampouco de que estava acometido de doença grave à época dos fatos, até porque se encontrava trabalhando normalmente e sem qualquer histórico de licenças, sendo assim, o pleito do autor há de ser indeferido, uma vez que não há qualquer razoabilidade em realizar exame pericial. Isso porque restou evidenciado à época dos fatos, a capacidade de entendimento do ex-PM Alexssandro Policarpo de Oliveira, conforme se verifica à Id 53393 - pág. 32/35, onde o Laudo de Perícia Psicopatológica nº 056/2014-JCS, de 04/12/2014 conclui que “O periciado não evidencia, no momento, transtorno mental alienante e nem invalidante. Sua capacidade de entendimento e autodeterminação apresentam-se íntegras. (...) Com a íntegra da decisão, percebe-se, com o devido respeito, o cerceio de um direito porque o autor não manifestou um requerimento de prova, e, sim, pleiteou nova data para a realização de uma prova que já havia sido deferida, quando confirmada a sua produção. Destaca-se que o Juízo “a quo” estava em um cenário fático de um possível descumprimento de ordem judicial e sequer comunicou ao Juízo das Execuções Penais da comarca de Contagem o ocorrido para que tomasse quaisquer providências.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 A meu sentir, houve uma nítida ofensa a princípios estabelecidos no Código de Processo Civil, in verbis: Art. 7º É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. A previsão dos motivos do indeferimento de uma perícia está expressa do art. 464 do Código de Processo Civil, contudo não se pode permitir aplicar o referido dispositivo quando a perícia não se concretizou, porque a pessoa presa não foi conduzida ao local designado, onde os peritos nomeados e compromissados a aguardavam, não tendo sido cumprida uma autorização judicial. A meu ver, fere a dignidade da pessoa humana e a paridade de armas esse indeferimento posterior da perícia em tais circunstâncias, além de constituir um nítido cerceamento de defesa. Sendo assim, acolho a preliminar e dou provimento ao recurso interposto pelo autor para cassar da sentença e determino o retorno dos autos à instância a quo para retomada da fase de produção da prova pericial, que deverá ser realizada. É como voto. JUIZ JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente relator. JUIZ SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente relator.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 21 Belo Horizonte, sessão ordinária virtual de julgamento, aos 21 de maio de 2020. Juiz Jadir Silva Relato